Tribunal: TJDFT
Processo: 0714591-69.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714591-69.2019.8.07.0007 Classe judicial:APC – Apelação Cível Apelante: Unick Sociedade de Investimentos Ltda Apelada: Jessica Maria Braga Umbelino do Nascimento D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto pela sociedade empresária Unick Sociedade de Investimentos Ltda, contra a sentença (Id. 19747044) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga-DF, que julgou parcialmente procedentes o pedido para a) declarar a nulidade dos contratos celebrados entre as partes; e b) condenar a ré, ora apelante, a restituir à autora, ora apelada, os valores aportados na aquisição dos planos de investimentos. Em suas razões recursais (Id. 19747047) a apelante pretende obter a reforma da sentença em relação ao montante da condenação. Os patronos da apelante comunicaram a renúncia dos poderes que lhe foram outorgados (Id. 19747055), tendo havido o atendimento ao disposto no art. 112 do CPC. Na sequência, a apelante foi intimada para regularizar sua representação processual (Id. 19747060), O mandado de intimação retornou sem o devido cumprimento, com a informação de “mudou-se” (Id. 19747062 e 19747067). Nova tentativa de intimação por meio do endereço eletrônico constante nos autos restou infrutífera (Id. 19747068), É a breve exposição. Decido. As premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. No caso em exame, os procuradores da sociedade empresária noticiaram a renúncia dos poderes que lhes foram outorgados, com regular comunicação à mandante (Id. 19747056 e 19747059). Diante da renúncia, foi determinada a intimação pessoal da apelante para regularizar sua representação processual, mas as tentativas de intimação foram frustradas, inclusive com a informação de que ela havia mudado de endereço (Id. 19747062 e 19747067). Além disso, nova tentativa de intimação por meio do endereço eletrônico constante nos autos também restou infrutífera (Id. 19747068). De acordo com a regra prevista no art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, nos casos em que o interessado não informar ao Juízo sua alteração de endereço, as intimações dirigidas ao endereço constante nos autos devem ser consideradas válidas. Nesse sentido, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS. INTIMAÇÃO REGULARMENTE REALIZADA PELA SECRETARIA DO JUÍZO. DEFEITO NA INFORMAÇÃO DO ENDEREÇO DA PARTE AUTORA. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO REALIZADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito, quando por não promover os atos e as diligências que lhe competiam, o autor abandona a causa por mais de 30 (trinta) dias e, intimado pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias, permanece inerte. 2. Presume-se válida a intimação pessoal da parte exequente, realizada por via postal, no endereço fornecido na inicial, ainda que a correspondência não tenha sido efetivamente entregue, em razão da insuficiência ou alteração do endereço, sem comunicação ao Juízo, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil. 3. Apelação improvida.” (Acórdão no 1135760, 07001579820168070001, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, Publicado no PJe: 13/11/2018) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBAS SUCUMBENCIAIS. PENHORA DE PARTE DA RECEITA MENSAL. INTIMAÇÃO PRESUMIDA. ÚLTIMO ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. DECISÃO REFORMADA. 1. É dever das partes manter o seu endereço atualizado nos autos e cooperar para a efetivação jurisdicional. 2. Deve ser reputada válida a intimação sobre a penhora realizada conforme disposição do art. 274, parágrafo único do CPC, quando a parte não tenha comunicado a alteração de seu endereço, se omitindo do cumprimento da obrigação. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1153427, 07195218820188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 8/3/2019) (Ressalvam-se os grifos) Quanto ao mais, a não regularização da representação processual da recorrente após a fixação de prazo razoável pelo Relator, deve levar ao não conhecimento do recurso nos termos do art. 76, § 2o, inc. I, do CPC. A respeito do tema, observe-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MULTA. 1. Nos termos do art.76, §2o, do CPC, não se conhece do apelo da parte que, após sua intimação para regularização da representação processual, reste omissa a sanar o vício. 2. A norma não exige que, nesta hipótese, a intimação seja pessoal. 3. Segundo o artigo 1.021, §4o, do CPC, "Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa." 4. Agravo Interno não provido. Multa do artigo 1.021, §4o, do CPC fixada. (Acórdão no 1148975, 07029954320188070001, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 7/3/2019) (Ressalvam-se os grifos) Pelas razões expostas, com fundamento nos artigos 932, inc. III, e 76, § 2o, inc. I, ambos do CPC, não conheço o recurso de apelação. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 21 de dezembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator